Tribunal: STF
Processo: ARE 1253456
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-30
Data de publicação: 2020-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO
    Este Supremo Tribunal submeteu as questões trazidas no presente processo à sistemática da repercussão geral:
    a) Tema 339, Agravo de Instrumento n. 791.292: repercussão geral reconhecida e mérito julgado; 
    b) Tema 660, Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371: ausência de repercussão geral; e
    c) Tema 532 , Recurso Extraordinário n. 633.782: repercussão geral reconhecida.
    Pelo exposto, nos termos da al. c do inc. V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, determino a devolução destes autos ao Tribunal de origem, para:
    a) quanto ao Tema 339, observar os procedimentos previstos nos incs. I e II do art. 1.030 do Código de Processo Civil; e
    b) quanto ao Tema 660, observar os procedimentos previstos na al. a do inc. I do art. 1.030 do Código de Processo Civil; e
    c) quanto ao Tema 532, observar os procedimentos previstos nos inc. III do art. 1.030 do Código de Processo Civil. 
    Publique-se.
    Brasília, 30 de março de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Presidente
Documento assinado digitalmente